Tribunal: TJDFT
Processo: 0005368-46.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA IRREGULAR. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO. ESBULHO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.
I. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sob pena de não ver atendido o seu pedido.
II. Tratando-se de área irregular, a análise da demanda entre particulares deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada a boa-fé, amparada em provas que evidencie a relação do litigante com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam do domínio sobre a coisa.
III. Comprovada a posse e a sua perda, bem como o esbulho, a proteção possessória deve ser deferida.
IV. Negou-se provimento ao recurso ao recurso dos réus e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.